Tribunal: TJES
Processo: 5003210-30.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003210-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CAROLINA ROUBACH DE ANDRADE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LICENÇA MATERNIDADE. CÔMPUTO COMO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora relata que foi surpreendida ao saber que o período aquisitivo de férias restou suspenso durante o gozo de 180 dias de licença-maternidade. Requer a reversão da data base do período aquisitivo de férias, sem contabilizar a licença à gestante pela servidora gozada, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, determinando ao réu que compute, para
todos os fins
,
o período de licença maternidade como efetivo exercício, inclusive para a aquisição do período aquisitivo de férias. Outrossim, condenou o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00. O requerido, em recurso inominado pugna pela reforma do julgado, para que seja provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O STJ, em casos análogos ao presente caso, firmou jurisprudência afastando normas infraconstitucionais que excluem o período de gozo de licença maternidade do cômputo de tempo efetivamente laborado, para fins de concessão de gratificação prevista em resolução estadual. Os fundamentos de referida decisão bastam para confirmar a procedência dos pedidos autorais: “
Na realidade, conforme o disposto no art. 7º, XVIII c/c art. 39, § 3º da Constituição Federal, a licença gestante não pode trazer prejuízos à remuneração do servidor. [...] Diante da licença gestante, que constitui direito social crivado na Magna Carta Brasileira, a aplicação da Resolução 2.910/05, da SEE/RJ, deve ser afastada por ofender a hierarquia das normas, ao deixar de contabilizar tal licença para o período aquisitivo da Gratificação Nova Escola
” (STJ - RMS n. 24.220/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 29/5/2008, DJe de 23/6/2008..

5. No caso dos autos não há que se falar em mero aborrecimento quando toda a expectativa da recorrida, de passar mais tempo com seu recém-chegado filho, foi frustrada em razão da mudança no seu período aquisitivo de férias. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
é razoável e proporcional ao caso em comento.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação. Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)